Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA DO SINPRO/DF. AÇÃO RESCISÓRIA N.o 0714419-75.2024.8.07.0000 SEM TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO COLETIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA POR TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença promovido por Maria Gloria Batista da Mota contra o Distrito Federal, fundado no título coletivo formado na Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, que reconheceu diferenças remuneratórias devidas a professores da rede pública.
2. O juízo da 2a Vara da Fazenda Pública extinguiu a execução com base no art. 924, III, do CPC, por entender que o acórdão coletivo fora rescindido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
3. A exequente apelou, sustentando a inexistência de trânsito em julgado da rescisória, a existência de tutela de urgência suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo e a necessidade de suspensão do feito, não de extinção.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento definitivo da Ação Rescisória no 071441975.2024.8.07.0000 impede a extinção do cumprimento individual; e (ii) estabelecer se a situação gera prejudicialidade externa apta a determinar a suspensão do feito, conforme art. 313, V, “a”, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A Ação Rescisória que rescindiu parcialmente o título coletivo ainda não transitou em julgado, havendo embargos de declaração pendentes e possibilidade de recursos às instâncias superiores. A estabilidade jurídica do título permanece indefinida.
6. A tutela de urgência deferida na rescisória suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo, o que impede o juízo a quo de considerar definitivamente desconstituído o título coletivo para extinguir a execução individual.
7. A pendência de julgamento definitivo da rescisória configura prejudicialidade externa, pois a solução da execução depende do desfecho daquele processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Extinguir a execução antes do trânsito em julgado afronta a segurança jurídica, a economia processual e pode gerar prejuízo irreparável caso o acórdão rescindente seja modificado.
8. A suspensão preserva o Erário contra pagamentos indevidos e garante à exequente a manutenção de sua posição processual até definição definitiva sobre a existência do título executivo.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo da exequente, Maria Gloria Batista da Mota, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde o feito deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 924, III; 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0720859-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05/03/2026, DJe 10/03/2026; TJDFT, Apelação Cível no 0721463-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 09/03/2026; TJDFT, Apelação Cível no 0721242-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026, DJe 06/03/2026.